Tribunal: TJPA
Processo: 0012873-02.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012873-02.2004.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ROSANA SOCORRO BARBOSA RODRIGUES, ROSIMAR LEAO BARBOSA, R B COMERCIO DA AMAZONIA LTDAEPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinação judicial.

2. O recorrente sustenta erro de enquadramento jurídico, ao argumento de que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, não realizada nos autos, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial caracteriza perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ou abandono da causa (art. 485, III, do CPC), bem como se é indispensável a prévia intimação pessoal para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de manifestação da parte autora para impulsionar o feito não configura, por si só, perda superveniente do interesse de agir, mas hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC.

5. O §1º do art. 485 do CPC estabelece, como condição de validade da extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

6. Inexistindo nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora, revela-se nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios exige a observância da intimação pessoal como pressuposto indispensável para a configuração do abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com observância do art. 485, §1º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte autora no cumprimento de diligência judicial caracteriza, em regra, hipótese de abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo, sob pena de nulidade.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e VI, §1º; art. 1.026, §2º; art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJPA, AC 0803508-40.2017.8.14.0201
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0012873-02.2004.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ROSANA SOCORRO BARBOSA RODRIGUES E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo apelante em desfavor de
ROSANA SOCORRO BARBOSA RODRIGUES E OUTROS
,

ora apelados.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35276313)
:

“SENTENÇA

Vistos, e etc...

BANCO DO BRASIL S/A propôs ação monitória em face de ROSANA SOCORRO BARBOSA RODRIGUES e outros, todos qualificados nos autos.

A parte autora foi intimada a apresentar manifestação a petição id.132749412, para fins de prosseguimento do feito, conforme despacho Id.146538369.

Logo, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, sem ter se manifestado. Tendo em vista que já advertida que a falta de manifestação ensejaria em extinção do feito, conforme id.142284906.

É o breve relatório. Decido.

No caso vertente, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento do determinado, tendo decorrido o prazo, enseja a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir (ID. 146538369).

Assim, entendo que não subsiste mais interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão, face a falta de cumprimento do determinado.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas, caso existentes, pelo requerente.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência.

Não havendo custas pendentes, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, 3 de outubro de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35276365)
sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, incorreu em equívoco jurídico, porquanto a hipótese dos autos, em verdade, configuraria eventual abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo; alegou nulidade absoluta da decisão ante a ausência de intimação pessoal e de requerimento da parte adversa, conforme Súmula 240 do STJ; aduziu, ainda, nulidade das intimações por inobservância de pedido expresso para publicação exclusiva em nome de patrono indicado; defendeu violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, cooperação e primazia do julgamento do mérito; ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 35276371
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta perda do interesse de agir, ante alegado erro de enquadramento legal e ausência de prévia intimação pessoal da parte autora.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entender configurada a perda superveniente do interesse de agir em razão da inércia da parte autora, conforme consignado na decisão de
ID 35276313
.

Contudo, referido entendimento não merece prosperar, pois
a ausência de manifestação da parte autora, somada ao descumprimento da determinação judicial, configura hipótese de abandono de causa, nos termos do artigo 485, III
,
do CPC
.
Para tanto, é indispensável, como condição de validade, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1º do mencionado dispositivo legal
. A ausência dessa providência torna irregular a extinção do feito, impondo a cassação da sentença.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que a autora tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal do autor, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026